Tribunal: STF
Processo: RE 1308868
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029/2000 E LEI ESTADUAL Nº 11.064/2002. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADI Nº 4.173. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.114. ARE 1.278.713. EMBARGOS PROVIDOS PARA, ATRIBUINDO-LHES EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES, ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E TORNAR SEM EFEITO A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OBSERVADA, NO PONTO RELATIVO AO ENQUADRAMENTO, A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.



    1. Presente situação que justifique, aplica-se efeitos modificativos aos embargos de declaração.



    2. A jurisprudência desta Corte permitia a comprovação da ocorrência de feriados ou suspensões de prazos locais por ocasião da interposição do agravo interno na vigência do CPC/1973 (RE 626.358, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 23/8/2012).



    3. In casu, não houve demonstração suficiente da suspensão dos prazos processuais na origem de forma a comprovar a tempestividade do agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário. 



    4. Prestação voluntária de serviço auxiliar na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, previsto na Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo por lei local, não gera vínculo empregatício. Matéria submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal – RE 1.231.242, Tema 1.114.



    5. Embargos providos, com excepcionais efeitos infringentes, para ANULAR o acórdão embargado e TORNAR SEM EFEITO a decisão monocrática anteriormente proferida.



    6. Determinação de DEVOLUÇÃO dos autos à origem para observância, no ponto relativo ao enquadramento, da sistemática da repercussão geral – Tema 1.114.